Tribunal: TJMT
Processo: 1014656-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014656-96.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014656-96.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.° 1014656-96.2024.8.11.0041

Recorrente:
Edilson Antônio da Silva
.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL OFICIAL CONCLUSIVO. POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria por invalidez, com fundamento na inexistência de incapacidade total e permanente para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

O ponto central do recurso consiste em avaliar:
a) a existência de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial específica;

b) a comprovação de incapacidade total e permanente apta a justificar a aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Laudo pericial oficial, produzido por junta médica estadual, concluiu expressamente pela
inexistência de incapacidade total e permanente
, indicando possibilidade de
readaptação funciona,
conforme limitações físicas.

5.

Laudo médico particular apresentado pela parte autora confirma o diagnóstico de
incapacidade parcial
, referindo-se à restrição de movimentação do membro superior esquerdo, mas não aponta inaptidão absoluta para atividades laborativas compatíveis.

6.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a decisão de primeiro grau está fundamentada em prova técnica suficiente e coerente. Ausente prejuízo processual, a negativa de perícia não configura nulidade.

7.

A aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação para qualquer atividade laborativa, nos termos da legislação aplicável.

8.

Não restando comprovado o preenchimento desses requisitos, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A concessão de aposentadoria por invalidez ao servidor público exige demonstração inequívoca de incapacidade total, permanente e insuscetível de readaptação. Havendo conclusão pericial oficial pela aptidão parcial com possibilidade de readaptação, e inexistindo vício processual na valoração da prova, deve ser mantida a improcedência da ação.

Dispositivos legais citados: C
onstituição Federal, artigo 37, caput (princípio da legalidade administrativa); Lei n.o 9.099/1995, artigo 46 e artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Emenda Constitucional Estadual n.o 92/2020 (Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso); Lei n.o 8.213/1991, artigos 42, 59 e 86.

Jurisprudência citada:
TJMT, Apelação Cível n.o 1037453-08.2020.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17.07.2024, pub. 25.07.2024; TJSP, Apelação Cível n.o 1045621-48.2017.8.26.0053, Rel. Desa. Teresa Ramos Marques, j. 29.04.2021; TJMT, Apelação Cível n.o 1001507-31.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.05.2024, pub. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014656-96.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.° 1014656-96.2024.8.11.0041

Recorrente:
Edilson Antônio da Silva
.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Edilson Antônio da Silva
..

Ação:
Previdenciária – Concessão de Aposentadoria por Invalidez.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
306933361
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de constatação de incapacidade total para o trabalho.

Recurso Cível Inominado
(Id.
306933369
): o autor suscita preliminar de cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia e alega que sofre com dores, sendo que a readaptação de função é inviável no seu caso, pugnando pela procedência da ação.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014656-96.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.° 1014656-96.2024.8.11.0041

Recorrente:
Edilson Antônio da Silva
.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Previdenciária para concessão de Aposentadoria por Invalidez ajuizada por Edilson Antônio da Silva
em face do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor alega ser servidor público estadual, exercendo a função de investigador de polícia civil e, no exercício de suas atribuições, sofreu grave lesão física decorrente de acidente em diligência policial, resultando em ruptura do tendão do bíceps e monoparesia do membro superior esquerdo (CID S46.2 e G83.2).

Afirma que tal limitação compromete severamente sua capacidade de atuação, não apenas nas funções operacionais, mas também nas supostamente administrativas, uma vez que, mesmo nessas, o policial pode ser acionado a qualquer tempo para intervenção direta, incompatível com seu estado clínico. Além disso, aduz que a “readaptação” que lhe foi imposta consiste em atividades intensas de digitação em regime de plantão, o que agrava sua condição física.

Assim, diante da alegada inviabilidade absoluta de retorno às funções policiais, ainda que modificadas, ajuizou a presente ação requerendo sua aposentadoria por invalidez, com pedido expresso de produção de prova pericial judicial para comprovar tal impossibilidade de readaptação.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, contra a qual se insurge o autor.

Inicialmente, o recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa pela negativa de realização de perícia judicial, sob o argumento de que a prova existente seria insuficiente para avaliar corretamente suas condições clínicas.

No caso em exame, o juízo de origem, ao examinar o conjunto probatório já existente, especialmente o laudo pericial oficial, fundamentou de forma adequada sua decisão de dispensar a perícia judicial.

O autor teve oportunidade de apresentar laudos médicos particulares, como fez na inicial, que foram devidamente valorados pelo juízo singular. A dispensa de perícia ocorreu porque os elementos constantes dos autos foram considerados suficientes para a formação de convicção acerca da inexistência de incapacidade laboral total.

Sobre a matéria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREMILINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juízo de origem considerou suficiente a prova produzida, não sendo imprescindível a realização de nova perícia judicial. De acordo com o artigo 42 da Lei no 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e não suscetível de reabilitação para atividade remunerada . Conforme estipulado no artigo 59 da Lei no 8.213/1991, o auxílio-doença é concedido ao segurado incapacitado para seu trabalho habitual por mais de 15 dias consecutivos, respeitando o período de carência, quando aplicável. A ausência de comprovação, por meio de perícia médica, da incapacidade laboral da parte segurada inviabiliza a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10374530820208110041, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 17/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024)”.

Como se vê, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta diante do contexto probatório dos autos. O juízo de origem motivou, de modo suficiente, a dispensabilidade de nova perícia, lastreando-se no laudo pericial oficial e na documentação clínica já trazida pelo próprio autor, que foram expressamente valorados.

Em demandas previdenciárias, em que a constatação de incapacidade depende de avaliação técnica, prevalece a prova pericial idônea e coerente; e, havendo robustez e convergência do conjunto informativo, a determinação de nova perícia se converteria em providência meramente dilatória, sem aptidão para alterar o desfecho.

Assim, ausente demonstração concreta de prejuízo e havendo motivação específica para a formação da convicção, não há nulidade a ser reconhecida.

Desse modo, não há que se falar em necessidade de perícia judicial para o deslinde da controvérsia, razão pela qual afasta a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, como é sabido, os entes federativos da Administração Pública, direta e indireta, submetem-se ao principio da legalidade, somente sendo lícito agir de acordo com o que a lei ordena ou autoriza.

Em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados, pois, para tanto, ela depende de lei.

A aposentadoria por invalidez, segundo Marcelo Barroso Lima Brito de Campos (
in
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos, pág195/196),
“é aquela, decorrente do infortúnio causado ao servidor que o impeça permanentemente de exercer sua atividade funcional. A falta de condição de saúde do servidor lhe impõe a inatividade, mediante processo de aposentadoria, necessitando de acompanhamento médico pericial para endossar a concessão, ou não, do benefício”
.

No caso dos autos, foi realizada perícia médica oficial, cuja conclusão foi a seguinte (Id. 306931498):

“Concluímos, considerando a avaliação médica pericial, que no momento, o (a) requerente não está incapacitado (a) de forma total e permanente para qualquer atividade laboral, nos termos da Emenda Constitucional Estadual n.o 92/2020. Apresenta incapacidade laboral parcial e deverá exercer suas atividades em readaptação, de acordo com suas limitações físicas e mentais”.

Além disso, o próprio autor juntou laudo médico particular, por via do qual foi consignado (Id. 306931480):

“Senhor Edilson Antonio da Silva, 54 anos, foi submetido a tratamento cirúrgico no dia 03/03/2020 de ruptura completa do tendão do bíceps esquerdo.

Evolução com perda parcial da mobilidade do cotovelo e perda de função motora.

Incapacidade parcial permanente para função do trabalho (investigador de polícia civil/MT) bem como movimento de repetição com o membro superior”.

Assim, constata-se que a perícia foi clara ao indicar a inexistência da incapacidade laborativa, sendo que o perito analisou todos documentos envolvendo a enfermidade da parte autora.

Como se percebe, a pretensão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, bem como impossibilidade de reabilitação.

No caso dos autos, tanto o laudo oficial concluiu pela incapacidade apenas parcial, com recomendação de readaptação, quanto o laudo particular juntado pelo autor corroborou a natureza parcial das limitações.

A convergência técnica evidencia que o autor não preenche o requisito nuclear do benefício requerido.

Logo, todos os documentos dos autos atestam a incapacidade parcial para o trabalho e não total.

Assim, ausente a incapacidade total narrada na inicial para atividade de subsistência, impõe-se a improcedência do pedido de concessão do benefício previdenciário de invalidez permanente, uma vez que o autor recorrente não preenche os requisitos para tal fim.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO Servidor estadual – Investigador da Polícia Civil – Incapacidade total e permanente – Não demonstração – Aposentadoria por invalidez – Impossibilidade: – Não comprovada a incapacidade total e permanente para qualquer função, não tem o servidor direito à aposentadoria por invalidez.

(TJ-SP - AC: 10456214820178260053 SP 1045621-48.2017.8 .26.0053, Relator.: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 29/04/2021, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2021)”.

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . INVESTIGADOR DE POLÍCIA. SÍNDROME DE BURNOUT e TRANSTORNO PROGRESSIVO REFRATÁRIO. Não demonstrada a incapacidade total e permanente para o trabalho. Conjunto probatório não reúne informações que autorizam o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez . Prevalência da perícia. Meios de prova que indicam a existência de enfermidades sem repercutir para afastar a capacidade permanente do servidor para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa. Possibilidade de readaptação para funções burocráticas. Sentença mantida no ponto . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento em R$ 5.000,00. Necessidade de redução . Matéria sem complexidade. Fixação em R$ 3.000,00, já considerando a sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC. Sentença reformada no ponto . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1041096-63.2019.8 .26.0114 Campinas, Relator.: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 13/12/2023, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2023)”.

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE BIOPSICOSSOCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 E 59, DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.o 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N .o 810, DO STF E N.o 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2 . Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.o 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência. 3 . Verificado, a partir de análise multifatorial, que a incapacidade da parte segurada é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio por incapacidade temporária. 4. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.o 8 .213/91. 5. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, uma vez que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral. 6 . Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.o 862, o termo inicial para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado. 7. Em atenção à Emenda Constitucional n .o 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09 .12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 8. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001507-31.2016.8.11 .0003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2024)”.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025